Tribunal: CARF
Processo: 10880.990108/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990108/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.158 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, tendo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990108/2012-15
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990108/2012-15

contribuinte, em 21/12/2011, enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação
de no 16384.15616.211211.1.3.04-0002 (fls. 02/06).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
original de R$ 6.916,64, o qual na data da transmissão da DCOMP corresponderia a R$
7.505,25.
Nessa DCOMP o contribuinte estaria se compensando do valor de R$ 6.916,64 a título
de COFINS (Códigos de Receita 2172).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório (fls. 7/10) homologando parcialmente a
DCOMP, reconhecendo o crédito de R$ 881,08, pois a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Às fls. 33/42, foi juntado o ofício 08/2014/PRFN3/DIDE1/LMF/SP, informando que,
consoante sentença de fls., que segue em anexo, exarada nos autos do mandamus de n°
0011449-12.2013.4.03.6100, impetrado por SOFTWAREONE COMERCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, o D. Juízo concedeu a ordem definitiva no
sentido de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objeto do
processo administrativo n° 10880.651.649/2012-21, com fulcro no art. 151, III, do
Código Tributário Nacional, e para expedição da certidão conjunta de regularidade
fiscal positiva com efeitos negativa em nome da Impetrante, salientando, ainda, que
referida sentença transitou em julgado.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 17/12/2012 (fl. 11). O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 16/01/2013 (fl. 12), cuja tempestividade
foi atestada à fl. 31.
Em tal manifestação a empresa alega, in verbis, que:
O débito apurado de COFINS na competência 02/2011 é R$ 142.615,14, conforme
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais — DACON. O débito na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF foi declarado
incorretamente no valor de R$ 148.650,70, o qual já foi retificado.
Diante do exposto, requer a homologação integral da compensação solicitada através da
DCOMP n° 29577.47345.23111.1.7.04-3054 e o cancelamento do Despacho Decisório
acima referido.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/POA, mediante o acórdão no 10-66.650, em 27 de setembro
de 2019, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
PARCIALMENTE ALOCADO. RETIFICAÇÃO DCTF POSTERIOR À CIÊNCIA
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
Tendo sido comprovado que o DARF indicado pelo contribuinte em declaração de
compensação - pagamento indevido ou a maior – estava parcialmente alocado a débito
declarado em DCTF, restou caracterizada a insuficiência do direito creditório.
A retificação da DCTF posteriormente à ciência do Despacho Decisório, efetuada tão
somente para justificar a existência do direito creditório, sem a apresentação de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990108/2012-15

documentos hábeis e idôneos, não tem o condão de justificar o erro no preenchimento
dessa declaração.
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de compensação. Ainda
mais quando a declaração espontânea apresentada - DCTF, e o recolhimento via
DARF, estão de acordo com o valor considerado como correto pela DRF
jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em decorrência de ação judicial
(Mandado de Segurança n° 0011449-12.2013.4.03.6100) transitado em julgado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, que se limita a dizer que de
fato houve mero erro material e retificação da DCTF após despacho decisório, que o montante
verdadeiramente devido está demonstrado no DACON, o cumprimento do ônus probatório com a
juntada (i) prova inequívoca que o valor constante na DCTF original decorreu de mero erro
material de preenchimento, bem como já restou demonstrada (ii) a retificação da DCTF com o
montante realmente devido a título de COFINS 02/11, conforme constante no DACON, além do
dever da administração pública de seguir o princípio da verdade material, e violação ao princípio
da eficiência e segurança jurídica.
Em sede de Recurso Voluntário, junta o despacho decisório, DCTF original e
retificadora e DACON.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, na comprovação do direito ao crédito
pleiteado pelo contribuinte.
E, considerando que o contribuinte juntou aos autos apenas as declarações
originais e retificadoras, e tão somente em sede de Recurso Voluntário, apenas alegando o erro
de preenchimento, não faz jus ao crédito, conforme os seguintes termos do meu posicionamento
sobre o tema.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990108/2012-15

Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990108/2012-15

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento em sede de
manifestação de inconformidade, e no Recurso Voluntário, se limita à juntada das declarações –
DCTFs e DACONs (originais e retificadores), os quais possuem caráter meramente declaratório.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 100
DF CARF MF
Original